Tribunal: TJDFT
Processo: 0716039-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716039-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ELIZABETH MARIA TALA DE SOUZA RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARIA NEYLA VIEIRA FIGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE MEAÇÃO DA COMPANHEIRA DO DE CUJUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o retorno dos autos ao Partidor Judicial para fins de elaboração de novo esboço de partilha no tocante ao imóvel localizado em Santarém-PA. 2. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 3. A ausência de impugnação ao decisum que reconheceu o direito de meação da companheira do de cujus sobre imóvel acarreta a preclusão da matéria. Incabível, portanto, a sua reapreciação. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 162, 245 e 458, todos do Código de Processo Civil de 1973, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando deficiência no provimento jurisdicional em razão de ausência de fundamentação, requerendo o afastamento da preclusão, bem como suscitando nulidade do feito por incompetência do juízo e por violação ao princípio do devido processo legal. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, sustentando violação aos artigos 5o, incisos II e LIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Ao fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos do CPC/1973 indicados. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). Com relação ao recurso extraordinário, no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009